Tribunal: TJDFT
Processo: 0714189-97.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ÔNUS DA PROVA.
1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
2. Inexistindo elementos de prova evidenciando que a sociedade empresária adimpliu a contraprestação a que se obrigou contratualmente, inviável reconhecer o alegado direito invocado.
3. Recurso não provido.